Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012869-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAIRA BERNARDINA DA CRUZ - CPF: 328.273.181-72 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONE A ALEGAÇAO DA PARTE AUTORA – NEGATIVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDORA QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – READEQUAÇÃO A PATAMAR CONDIZENTE ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O réu revel receberá o processo no estado em que se encontra, podendo produzir normalmente prova se aberta a fase instrutória, porém, lhe é vedado rediscutir a matéria tida por incontroversa, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação. 2. A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 3. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 4. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser alcançado a partir da análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, a fim de atender o caráter disciplinar, deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de ofensa semelhante, porém, não deve ser causa de enriquecimento indevido da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012869-71.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1012869-71.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MAIRA BERNARDINA DA CRUZ, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar nula a cláusula relativa à contratação do serviço de cartão de crédito, ante a falta de informação clara e suficiente quanto ao objeto do contrato à consumidora, e, com o feitio de preservar a substância do negócio jurídico, determinou a “
conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, aplicando os juros mensais de 1,75% ao mês, de forma simples desde a origem
”, condenando o réu Banco Pan à “
devolução, em dobro, dos valores descontados a maior referente ao contrato firmado
” e a pagar “
indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, a ser atualizado a partir da citação válida
” (cf. Id. no 58416483).

O apelante alega que “
a autora possui
(consigo)
contrato de cartão de crédito e empréstimo consignado de no 707062315, formalizado em 13/07/2015,
(sendo que)
, no momento da adesão, embora disponibilizado, a autora, ora apelada, não requereu a solicitação de saque, contudo, em momento posterior, isto é, em 01/08/2019, ao receber proposta de saque no cartão de crédito consignado através de contato telefônico, a autora aderiu ao
(serviço de)
saque complementar, o que gerou o contrato acessório de no 728643722
”, fato que é facilmente verificado e confirmado pelo áudio do contato telefônico, este que, além de comprovar a contratação do serviço, constitui prova cabal de que a autora foi informada e sempre teve plena ciência da modalidade e características da operação contratada, tanto o é que,
desde a adesão ao serviço, fez uso de todas as funções do cartão crédito, utilizando-o tanto em compras no comércio quanto para efetuar os saques, como se vê das faturas emitidas mês a mês, as quais, aliás, a depender do mês, chegaram a ser pagas parcialmente pela autora.

Argumenta, nesse sentido, que, embora tenha sido decretada a sua revelia, o farto e robusto conjunto probatório que trouxe aos autos tardiamente, comprovando inequivocamente a existência e validade da contratação do serviço, não pode ser desprezado no julgamento da lide, afinal, a revelia somente afeta as questões fáticas, e não as de direito, e nos termos do
art. 371 do CPC, “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”, e, sob essa perspectiva, arremata dizendo que “
a verdade é que a contratação verificada é legítima e foi levada a efeito por ato volitivo da parte recorrida, que
(aderiu)
ao contrato sem qualquer incidência de vício, seja de consentimento ou social, devendo ser observado o princípio da obrigatoriedade da convenção ou força obrigatória (pacta sunt servanda)
”.

Sustenta a “
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer arbitrada na sentença
(conversão da modalidade contratual),
primeiramente porque quando da assinatura do contrato, foi enviado um comando ao órgão pagador da parte recorrida, qual seja, o INSS, o qual averbou a reserva de margem para cartão de crédito, e não para empréstimo consignado
”, e, em segundo lugar, porque o negócio em questão “
possui natureza diferente do contrato de empréstimo comum, não sendo cabível a conversão determinada em sentença
”
.

Diz que, ainda que mantida a conclusão de nulidade do negócio,
não é o caso de se determinar a restituição dos valores de forma dobrada, eis que em momento algum agiu de má-fé, mas sim amparado no que foi pactuado entre as partes, devendo incidir na hipótese o entendimento da Súmula no 159 do STJ, e é inaceitável a condenação indenizatória por danos morais, afinal, “
em momento algum houve ofensa à honra da parte recorrida ou a qualquer dos direitos da personalidade que ensejasse tal reparação
”, muito menos que justificasse a indenização no valor de R$ 20.000,00, que “
se encontra dissonância aos patamares de normalidade para casos desse jaez, considerando, ainda, a ausência de comprovação do dano em razão da fraude ocorrida, assim também quando considerado o valor econômico envolvido
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido deduzido na inicial, ou, no mínimo, afastada a repetição de indébito em dobro e rejeitado o pedido indenizatório por danos morais, ou, quando muito, reduzido o valor indenizatório fixado pela sentença, readequando o termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento (cf. Id. no 58416491).

A apelada ofertou contrarrazões de Id. no 58416502, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença decidiu a lide nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada contra Banco Pan S.A. no qual pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento e inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito; inversão do ônus da prova; condenação em indenização por danos morais; restituição dos valores descontados do salário em dobro e limitação da taxa de juros para 1,75% ao mês.

(...)

O requerido, apesar de citado, conforme expedição eletrônica, deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme certidão de id. 35063609. Dessa forma, decreto a revelia do réu, aplicando seus efeitos absolutos, por tratar de matéria de fato, a qual deveria contrapor, no prazo concedido. Entretanto, como certificado nos autos, nada manifestou.

A autora não reconhece o empréstimo efetivado com o requerido na modalidade cartão de crédito, atribuindo responsabilidade ao réu por tal contratação. Defende que jamais fez contrato de cartão de crédito, mas sim, de empréstimo consignado. No caso, caberia ao requerido para desconstituir o direito apontado na inicial, acostar aos autos o contrato de cartão de crédito, mas manteve inerte no prazo concedido.

Em matéria de fundo, denota-se que o contrato não foi acostado nos autos o contrato firmado entre as partes e em face da revelia do requerido, reputar-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial.

(...)

Não há comprovação de que os descontos realizados, foram efetivados através de contrato de cartão de crédito, devendo haver conversão para empréstimos, nos termos da inicial, abstendo o desconto em folha, com cancelamento do descontos até adequação do contrato.

Portanto, patente está o direito da autora, pois não houve demonstração da legalidade da contratação do cartão de crédito e tão pouco, que foram autorizados pela requerente. Diante da ausência de prova da regularidade da contratação, procedente o pedido conversão da cobrança do cartão de crédito para empréstimo consignado.

Nesses termos, converto o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo consignado devendo ser aplicado os juros de 1,75% ao mês, de forma simples, conforme pleiteado na exordial.

Como não foi indicado o valor inicial da relação jurídica entre as partes e uma vez que declarado o empréstimo consignado e, ainda, por não se tratar de parcelas fixadas, para a liquidação da sentença, deve-se, então, considerar o valor já pago pela requerente de R$ 4.363,18 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) em 54 (cinquenta e quatro) ser recalculado as parcelas com juros de 1,75% ao mês.

Devendo ser realizado a restituição do valor pago à maior de forma dobrada e atualizada a partir do desconto indevido, pois, no tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores cobrados ilegalmente nos termos do art. 42 do CDC, deverá ser concedido tal direito para parte autora, fazendo reputar-se verdadeiros os fatos, diante da revelia decretada.

É cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro)”.

Primeiramente, não conheço dos documentos inéditos trazidos aos autos somente agora, quando da interposição do recurso de apelação (ref. Id ́s. no 58416492, 58416493, 58416494, 58416495 e 58416496), eis que a lei processual veda terminantemente a inovação em grau recursal (CPC, arts. 1.013, §1o, e 1.014), inclusive no que tange ao conjunto probatório dos autos (CPC, art. 434), somente sendo admissível a juntada de novos documentos quando relativos a fatos supervenientes à fase instrutória ou, então, desde que comprovado, a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435), ou, quando muito, em caráter excepcionalíssimo, se se cuidarem de provas meramente complementares, ou seja, aquelas que não sejam essenciais a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, e desde que respeitado o contraditório (STJ, AgInt no AREsp no 320588/SP), porém, o caso dos autos não se subsome a nenhuma das hipóteses discriminadas, na medida em que os documentos em questão, além de não se referirem a fato novo, eis que ligados à relação negocial que é justamente o âmago da lide, poderiam ter aportado nos autos em sede de contestação ou, no mais tardar, durante a fase de dilação probatória (CPC, art. 349), e, se não vieram ao processo, foi exclusivamente em razão da conduta desidiosa do réu/apelante Banco Pan.

Valho-me, a propósito, como fechamento desse tópico, das precisas considerações do eg. STJ de que, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1424936/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

Em segundo lugar, sabe-se muito bem que, seja por simples desídia, seja pela inobservância do prazo legal, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344); é certo, porém,
que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão autoral, até porque não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, inclusive, em determinadas circunstâncias pré-definidas, a lei processual expressamente mitiga o seu rigor formal (CPC, art. 345), contudo, esta lide não envolve nenhuma das hipóteses legais que poderiam excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal, não versa sobre direitos indisponíveis, nem consta dos autos elementos contrários ou que desabonassem a verossimilhança das alegações da parte autora.

Frente a esse cenário, tem-se que o mérito recursal está circunscrito às questões essencialmente direito abordadas nas razões recursais, ou seja, de modo mais específico, cinge à discussão quanto à incidência do art. 42, § único, do CPC, isto é, a forma de repetição do indébito, se simples ou em dobro, e no que toca à configuração do dano moral indenizável e, se for o caso, dos parâmetros adotados à fixação da indenização, afinal, uma vez que não foi contestada a inicial, tornou-se incontroversa a afirmativa da autora de que jamais aderiu ao serviço de cartão de crédito ofertado pelo Banco Pan, mas sim, e tão somente, contratou empréstimo financeiro, sendo defeso ao réu discutir agora, em grau recursal, essa questão, já que deveria ter sido abordada na contestação, e, como não o foi, incidiu sobre ela o
fenômeno da preclusão; ainda nessa perspectiva,
como não veio aos autos - ao menos não tempestivamente - o instrumento do contrato celebrado entre as partes, que possibilitaria analisar a legalidade das disposições contratuais, evidente que outra solução não há a não ser aquela adotada na sentença, no sentido de readequar os juros contratuais à taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Então, no que diz respeito à forma de repetição do indébito, considerando a deficiência de informação adequada e suficiente, cuidando-se de negócio
propositalmente ambíguo e confuso, que
resultou em uma situação de enorme onerosidade e franco prejuízo à autora/consumidora, tenho que ressai evidente que a conduta do réu foi dolosa, de modo que, eventuais valores pagos a maior pela autora/apelada, devem ser restituídos em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, não havendo reparo a ser feito nessa parte da sentença.

Sobre os danos morais, o longo período de tempo em que houve descontos indevidos nos proventos da autora, porquanto decorrentes de engodo contratual, sem dúvida alguma, traduziu-se em
subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

Já no que toca ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido.

E, aqui, nesse ponto, conquanto não se descure das agruras passadas pela autora em decorrência do negócio discutido nos autos e de suas consequências em âmbito financeiro, não enxergo nenhuma excepcionalidade no caso a justificar a condenação no patamar de R$ 20.000,00, muitíssimo superior ao que normalmente é arbitrado para hipóteses semelhantes, afinal, para além da presunção do dano sofrido, os fatos narrados não indicam um sofrimento anormal ou extraordinário a ensejar indenização de tão elevada monta, e, sob essa perspectiva de ideia,
sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, admito que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser muito mais congruente e proporcional com os valores arbitrados por este eg. Tribunal de Justiça para situações semelhantes.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido dos encargos legais nos moldes em que imposto pela sentença, e, ante a sucumbência mínima da autora, mantenho a distribuição os ônus sucumbencial na forma em que posto pela sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020